Tribunal: TCU
Processo: 025.481/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marinus Eduardo de Vries Marsico contra o Acórdão 7.074/2024-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, contra o Acórdão 7074/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, a Zairo Jacques Pinto Loureiro, à empresa Construmetal Construções Ltda. e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.